Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. Diante do depósito em juízo de ID no 52461160, expeça-se alvará de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus, equitativamente. Assim, metade para o Distrito Federal, metade para a Novacap. 2. Após, arquivem-se os autos, conforme decisão de ID no 51465447. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro